Tribunal: TJSP
Processo: 1009408-24.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1009408-24.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado DOUGLAS LUIS CORREA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009408-24.2019.8.26.0554 - Voto no 16728
2
VOTO No 16728
Apelação: 1009408-24.2019.8.26.0554
Origem: 9a Vara Cível da Comarca de Santo André
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Apelado: Douglas Luis Correa Martins
ACIDENTÁRIO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - PEDIDO FORMULADO
ANTES DA CONTESTAÇÃO. Autor protocolizou pedido de
desistência da demanda antes da contestação. Anuência do réu
desnecessária, nos termos do art. 485, § 4o. Recurso da autarquia
não provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 189 que julgou
extinta ação acidentária, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC, acrescenta-se que,
inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação.
Em suas razões o instituto alega, em síntese, que o MM.
Juízo a quo não poderia ter acolhido o pedido de desistência da ação, pois a contestação
já havia sido apresentada. Nesse sentido, ressalta que o parágrafo 4o, do art. 485, do
Código de Processo Civil, é claro ao condicionar a homologação da desistência à
concordância prévia do réu, o que não ocorreu na espécie. Ressalta que a prova técnica já
foi produzida e, por tal razão, requer o prosseguimento da ação com o consequente
julgamento de mérito. Subsidiariamente, requer a anulação da r. sentença, com a
devolução dos autos à vara de origem para que o autor seja intimado quanto a eventual
renúncia ao direito em que se funda a ação. Prequestiona a matéria (fls. 193/195).
Contrarrazões às fls. 198/200.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O recurso da autarquia não comporta acolhida.
Isso porque o pedido de desistência da ação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009408-24.2019.8.26.0554 - Voto no 16728
3
protocolizado pela parte autora em 12/02/2020 (fl. 172), ao passo que a contestação foi
apresentada pelo réu em 21/02/2020 (fls. 177/181).
Sendo assim, considerando que o Código de Processo Civil
(art. 485, § 4o) dispõe que após a contestação a anuência do réu é necessária para que o
autor possa desistir da demanda, agiu corretamente o MM. Juízo a quo.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator